Tribunal: STF
Processo: HC 202806
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato Aparecido de Freitas, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.643.233/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Os impetrantes sustentam, em síntese que foi imposto ao paciente, à míngua de fundamentação idônea, o regime inicialmente semiaberto para cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, § 4º(homicídio privilegiado), do Código Penal.
    Para a defesa, 
    “A gravidade do delito já foi considerada pelo legislador no momento da estipulação da pena em abstrato para o delito, não cabendo ao aplicador do direito a exasperação da reprimenda por conta de circunstancias genéricas e, consequentemente, sem a devida fundamentação, como se deu no caso em tela. Ademais, o próprio juiz natural da presente ação penal, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolheu a tese defensiva e reconheceu a figura do privilégio, ou seja, o fato imputado ao paciente se deu após uma injusta provocação da vítima. Sendo assim, a fixação de regime inicial mais severo, do que o por direito, em razão da gravidade em abstrato do delito, conforme parâmetro do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, é uma afronta ao dispositivo de lei, ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à soberania dos veredictos no julgamento popular.” 
    Os impetrantes evocam o enunciado da Súmula nº 718 da Corte, segundo o qual “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 
    Requerem o deferimento de liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente. No mérito, pretendem seja fixado o regime aberto.
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA FIXADA, IN CASU, EQUIVOCADAMENTE EM 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 
    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, está autorizada a determinação do regime prisional mais gravoso, ainda que a pena-base tenha permanecido no mínimo legal e as circunstâncias sejam favoráveis, desde que haja fundamentação idônea, sendo vedado considerar-se apenas a gravidade abstrata do delito. Precedentes.
    2. No caso dos autos, em que pese ao quantum de pena, estabelecido equivocadamente na sentença em 4 anos de reclusão quando o correto seria 5 anos, e à fixação da pena-base no mínimo legal, o regime aplicável para o início do cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para tanto, considerada a gravidade concreta do delito, ressaltando-se as circunstâncias e as consequências do crime em análise.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Todavia, há evidencias de possível erro material na aplicação da pena, que repercutirá diretamente no regime de cumprimento.
    Como visto, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 121, § 4º, do Código Penal. O Juízo sentenciante considerou favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do CP, fixando a pena base no mínimo de 6 anos, previsto para o tipo(6 a 20 anos).
    Na segunda fase, não houve alteração.
    Na última fase do cômputo, embora tenha aplicado a fração de 1/6, em virtude de o delito ter sido cometido “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima” estabeleceu a pena definitiva de 4 anos. Logo, tem-se eventual equívoco, ou na aplicação da fração, ou na fixação da pena final.
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar o apelo defensivo, consignou a respeito regime inicialmente semiaberto o seguinte:
    “O regime inicial semiaberto fixado na r. sentença deve prevalecer, como bem fundamentou a r. decisão, em observância ao parágrafo 3º, do artigo 33, do Código Repressivo, porquanto o delito fora cometido com violência contra a pessoa. 
    Neste Sentido: STJ “Ao estabelecer o regime de cumprimento de pena, deve o julgador examinar os requisitos objetivos e subjetivos, em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal”. (RSTJ 99/344). 
    Ademais, as circunstâncias e as consequências do crime em tela não autorizam, por si só a fixação de regime tão amplo para início de cumprimento de pena, pois não atenderia aos objetivos e finalidade da pena que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção de crimes. ”(DOC. 5)
    Nítido, portanto, que o título condenatório - referendado pelo Tribunal de Justiça local - não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime (hediondez), o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime.
    Na esteira desse entendimento: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14);
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo transporte de valores (art. 157, § 2º, incisos I e III do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime mais brando. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo). 4. A invocação abstrata da causa de aumento de pena não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Aplicação das súmulas 440, 718 e 719. 7.Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena” (HC nº 123.432/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/14);
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I, II E III DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONDEDIDA.
    1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judicias do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena” (HC nº 117.813/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teoria Zavascki, DJe de 6/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 122.626/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14; HC nº 118.560/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/13; e HC nº 94.468/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09, entre outros.
    Nesse sentido, torna-se imprescindível a prestação de informações pelo Juízo sentenciante, relativamente a aplicação da pena.
    Por ora, defiro a liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente, na ação penal nº 0050369-41.2008.8.26.0576, bem assim do mandado de prisão, ou, se já cumprido, seja determinado ao Juízo sentenciante a expedição alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por motivo diverso do retratado nestes autos.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP a respeito da pena aplicada ao paciente.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente